Tribunal: TJMT
Processo: 0004287-58.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004287-58.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROSIMAR APARECIDA DE LIMA - CPF: 788.568.841-00 (VÍTIMA), KLEBER RODRIGUES COELHO - CPF: 682.455.802-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NARRATIVAS COERENTES DA VÍTIMA - AMEAÇA DE MORTE PROFERIDAS - PROCURA POR PROTEÇÃO ESTATAL - MEDIDAS PROTETIVAS - REPRESENTAÇÃO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA OU MAL-ESTAR - JULGADO DO TJMT - USO DROGAS -

VOLUNTARIEDADE -
RESPONSABILIDADE PENAL NÃO EXIMIDA - CP, ART. 28, II - DECISÃO DO TJMT -
RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, tendo em vista que buscou auxílio
policial
e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as
ameaças
se concretizassem.”
(TJMT, N.U 0005025-49.2016.8.11.0002)

A embriaguez voluntária, por álcool ou drogas,
não exime o agente de responsabilidade penal (CP, art. 28, II).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004287-58.2018.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

KLEBER RODRIGUES COELHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por KLEBER RODRIGUES COELHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 157392), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico e descumprimento de medidas protetivas a 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime aberto - art. 147 do CP c/c art. 61, II, “f”, do CP e art. 24-A da lei no 11.340/2006 - (fls. 123/129).

O apelante sustenta que suas condutas seriam atípicas porque: 1)
“não houve seriedade na ameaça capaz de produzir intimidação”
; 2)
“agiu sob efeito de droga”.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 133/136).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 137/143).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“não há que se falar em ausência de provas acerca da autoria e da materialidade delitiva”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 165/168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no período compreendido entre os meses de maio e junho de 2018, na residência localizada na Rua Pernambuco, no 184-S, Bairro Jardim da Palmeiras, em Lucas do Rio Verde-MT, KLEBER RODRIGUES COELHO ameaçou, no âmbito das relações domésticas, com palavras, sua esposa Rosimar Aparecida de Lima, de causar-lhe mal injusto e grave.

[...] no dia 18 de junho de 2018, na residência localizada na Rua Pernambuco, no 184-8, Bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde - MT, KLEBER RODRIGUES COELHO descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, proferidas no feito no 3300-22.2018.811.0045 (código TJ/MT no 155701). [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia KLEBER RODRIGUES COELHO, como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, c/c o artigo 5o, III, da Lei no 11.340/O6, e artigo 24-A da Lei no 11.340/06.”

(Guilherme Ignácio de Oliveira, Promotora de Justiça – fls. 6/8).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“1. Do crime de ameaça

No caso em testilha, a materialidade e a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito de fl. 05 e no boletim de ocorrência de fls. 20/21.

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima Rosimar Aparecida de Lima e da testemunha José Barbosa Trajano, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Acrescentem-se, por oportuno, os depoimentos na fase policial das testemunhas Eugênio Rudy Júnior e José Barbosa Trajano (fls. 07 e 08 respectivamente) e da vítima Rosimar Aparecida de Lima (fls. 09/10 e 31/32).

Ademais, o acusado Kleber Rodrigues Coelho, quando interrogado em Juízo, declarou que não se lembra de ter ameaçado a vítima no dia do fato, em razão do consumo de entorpecente, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Assim sendo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação do acusado, na forma descrita na denúncia.

Quanto à tese da combatível Defesa de inimputabilidade do acusado, tenho que não merece guarida no caso versando, vez que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 45 da Lei no 11.343/2006.

Ressalte-se que não há laudo pericial comprobatório da incapacidade do agente na época do fato, tão pouco laudo pericial demonstrativo da dependência química do acusado.

Aliás, sequer há nos autos indícios de afetação da rigidez mental do acusado.

É cediço que cabe a Defesa provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço, não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Logo, a condenação do acusado pela prática do crime em apreço é medida que se impõe.

2. Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência

No caso em testilha, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, no boletim de ocorrência de fls. 20/21, no mandado de intimação de fl. 50 e na certidão de fl. 51.

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima Rosimar Aparecida de Lima e da testemunha José Barbosa Trajano, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Acrescentem-se, por oportuno, os depoimentos na fase policial das testemunhas Eugênio Rudy Júnior e José Barbosa Trajano (fls. 07 e 08 respectivamente) e da vítima Rosimar Aparecida de Lima (fls. 09/10 e 31/32).

Ademais, o acusado Kleber Rodrigues Coelho, quando interrogado em Juízo, declarou que não se lembra de ter descumprido medidas protetivas, em razão do consumo de entorpecente [...]

Assim sendo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação do acusado, na forma descrita na denúncia.

Quanto à tese da combatível Defesa de inimputabilidade do acusado, tenho que não merece guarida no caso versando, vez que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 45 da Lei no 11.343/2006.

Ressalte-se que não há laudo pericial comprobatório da incapacidade do agente na época do fato, tão pouco laudo pericial demonstrativo da dependência química do acusado. Aliás, sequer há nos autos indícios de afetação da rigidez mental do acusado.

É cediço que cabe a Defesa provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço, não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Logo, a condenação do acusado pela prática do crime em apreço é medida que se impõe. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado KLEBER RODRIGUES COELHO, qualificado nos autos, na prática das infrações penais descritas no artigo 147, “caput”, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e no artigo 24-A, ambos da Lei no 11.340/06. [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – fls. 123/129)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Eugênio Rudy Júnior (fls. 13) e José Barbosa Trajano (fls. 15), investigadores de polícia, e Rosimar Aparecida de Lima, vítima (fls. 17/18). O apelante KLEBER RODRIGUES COELHO permaneceu em silêncio (fls. 21/23).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Rosimar Aparecida de Lima Coelho, do investigador de polícia José Barbosa Trajano, assim como o interrogatório do apelante KLEBER RODRIGUES COELHO (Relatório de Mídias de fls. 159/160).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- a vítima Rosimar Aparecida de Lima Coelho e o apelante foram casados por aproximadamente 10 (dez) anos. En
tre os meses de maio e junho de 2018
KLEBER RODRIGUES COELHO
ameaçou a vítima ao verbalizar
“se você não voltar comigo, você vai ser minha pior inimiga, não te aceito nem como mãe da minha filha, te mato e me mato depois”
, ao passo que, no dia 18.6.2018, descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima, indo até sua residência e ameaçando-lhe novamente, ao verbalizar
“jamais você será de outro homem, se não for minha eu acabo com sua vida”
(fls. 6/8
);

- a vítima revelou, em sede policial e judicial, que o apelante é usuário de droga e não aceitava o fim do relacionamento; como ela se recursou a reatar o casamento ele a ameaçou de morte. Em Juízo, acrescentou ter medo do apelante, pois ele fica desiquilibrado com o uso de substância entorpecente, chegou a ficar escondida por 15 (quinze) dias,
“ele ficava me ameaçando, inclusive na hora que eu estava na Delegacia ele me ameaçou e o policial ouviu”
(fls. 17/18 e Relatório de Mídias de fls. 159/160);

- os investigadores de polícia Eugênio Rudy Júnior e José Barbosa Trajano revelaram que a vítima foi até a Delegacia de Polícia registrar boletim de ocorrência por ameaça, durante o registro ela recebeu uma ligação telefônica do apelante, o qual a ameaçou dizendo
“se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”
; ambos ouviram a ameaça (fls. 13/15 e Relatório de Mídias de fls. 159/160);

- o apelante permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (fls. 17/18). Na instrução, afirmou não se lembrar de ter ameaçado a vítima porque
“estava variado”
devido ao uso de substância entorpecente (Relatório de Mídias de fls. 159/160).

Dito isso, vejamos.

A vítima Rosimar Aparecida de Lima Coelho narrou coerentemente, nas duas fases da persecução penal, que o apelante afirmou, mais de uma vez, que a mataria caso não reatasse o relacionamento, bem como expressou inequívoco sentimento de medo de que as ameaças se concretizassem.

Note-se que a vítima procurou proteção, requerer medidas protetivas e representou o apelante, a denotar sensação de insegurança ou mal-estar (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042 – Segunda Câmara Criminal – 24.7.2019).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, tendo em vista que buscou auxílio
policial
e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as
ameaças
se concretizassem.”
(N.U 0005025-49.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara 19.2.2020)

Noutro giro, o fato do apelante ser usuário de droga, à época dos fatos, não induz, em si, que tenha agido sob efeito de substâncias entorpecentes, a afastar a consciência da ilicitude de sua conduta, como bem consignado pelo promotor de Justiça [Carlos Eduardo Pacianotto], nas contrarrazões recursais (fls. 140).

De toda sorte, a embriaguez voluntária, por álcool ou drogas,
não exime o agente de responsabilidade penal (CP, art. 28, II).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Descabida a absolvição do crime de
ameaça
, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas por meio da palavra firme e coerente da vítima durante toda a persecução criminal, a qual encontra conforto em outras provas dos autos; não restando demonstrado que [...] o torpor por substância entorpecente no momento do fato era completo e acidental, fica evidenciado o dolo na conduta [...] demonstrado que o apelante [...] fez uso de narcóticos intencionalmente, atraindo a redação do art. 28, II, do Código Penal, que estipula expressamente “não excluem a imputabilidade penal (...) a
embriaguez
,
voluntária
ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.”
(N.U 0002050-31.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli- Terceira Câmara Criminal - 31.1.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020